Tribunal: TJES
Processo: 5000061-78.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-78.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000061-78.2023.8.08.0029

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ANA MARIA MASTINI GALLO e MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE (FRALDAS GERIÁTRICAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACOLHIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM O PRÉVIO OFERECIMENTO DE DEFESA PELO ENTE PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 15515520) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (Id. 15515517) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por
ANA MARIA MASTINI GALLO
, idosa acamada e em situação de vulnerabilidade.

A demanda foi iniciada com a petição de Id. 15515508, na qual a autora, representada por sua filha, narrou a necessidade de uso contínuo de fraldas geriátricas (tamanho G, 05 unidades/dia) por prescrição médica (Id. 21350263), e a impossibilidade de arcar com seus custos.

A r. sentença (Id. 15515517), proferida em 14/08/2023, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Jerônimo Monteiro a fornecerem o insumo, tornando definitiva a tutela de urgência, vejamos:

Em face do exposto,
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROLATADA
, e, nos termos do artigo 487, I do CPC, com resolução do mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

a

fornecerem à requerente, mensalmente, fraldas geriátricas descartáveis, no tamanho G
,
pelo período que se fizer necessário, em razão da paciente ser idosa, e se encontrar acamada devido a graves problemas de saúde.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso (Id. 15515520), alegando, em síntese: a) a nulidade absoluta da sentença por ausência de sua citação no processo; e b) no mérito, a necessidade de redirecionamento da obrigação ao ente municipal, por se tratar de insumo da atenção básica de saúde, conforme a Tese 793 do STF.

A recorrida Ana Maria Mastini Gallo apresentou contrarrazões (Id. 15515524), pugnando pela manutenção integral da sentença, por ser medida de justiça e amparada pela Constituição Federal. Certificou-se que o Município de Jerônimo Monteiro não apresentou contrarrazões (Id. 15515834).

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, em sua essência, à análise da validade dos atos processuais praticados na origem, notadamente quanto à alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida do Estado do Espírito Santo, ora Recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o Estado do Espírito Santo não foi regularmente citado para integrar a relação processual antes da prolação da sentença condenatória, sendo certo que sua primeira manifestação nos autos ocorreu apenas após a publicação da decisão de mérito, por meio da interposição do presente recurso, circunstância que, por si só, evidencia a ausência de prévia ciência acerca da demanda e, por conseguinte, inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa no momento processual adequado, comprometendo a higidez do devido processo legal.

A citação é o ato processual mais relevante para a formação válida da relação jurídica processual, constituindo pressuposto de validade do processo e condição indispensável à eficácia da sentença.

Trata-se de instrumento formal de chamamento do réu a juízo, conferindo-lhe a possibilidade de responder, impugnar e produzir provas antes da definição jurisdicional da lide, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil.

Embora o §1º do referido dispositivo preveja que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, tal hipótese
não se aplica quando o comparecimento ocorre após a prolação da sentença
, como no caso dos autos. A finalidade da citação — permitir o pleno exercício do direito de defesa — restou irremediavelmente frustrada, uma vez que o Estado foi condenado sem que lhe fosse dada oportunidade de se manifestar previamente sobre os fatos e pedidos formulados na inicial.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a ausência de citação válida configura nulidade absoluta
, insanável por comparecimento tardio ou convalidação posterior, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014476-23.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A. APELADA: MARIA DA PENHA FREITAS RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO . 1.
A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida. 2. Sentença anulada
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE A CITAÇÃO E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 17 de 10 de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144762320238080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Tal vício atinge a própria formação do contraditório e, portanto, macula a validade de todo o processo subsequente, impondo a anulação dos atos praticados a partir do momento em que a citação deveria ter ocorrido.

Com efeito, a sentença proferida sem a participação do ente público demandado viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não se trata de mero formalismo processual, mas de garantia essencial ao devido processo legal, que confere legitimidade e validade às decisões judiciais.

Ressalte-se, ademais, que, no caso concreto, o prejuízo é manifesto.

A condenação foi imposta sem que o Estado pudesse apresentar defesa, juntar documentos, impugnar provas ou suscitar preliminares processuais — elementos indispensáveis para a adequada formação do convencimento judicial.

Assim,
acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo Estado do Espírito Santo e declaro a nulidade absoluta da sentença
(Id. 15515517), bem como dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda à regular citação do ente estatal e à reabertura da fase de defesa e instrução.

O acolhimento da preliminar torna prejudicada a análise do mérito recursal, inclusive quanto à alegação de responsabilidade solidária e eventual redirecionamento da obrigação ao Município, à luz da Tese nº 793 do STF, matérias que poderão ser devidamente apreciadas após a formação válida do contraditório

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE
,
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a r. sentença (Id. 15515517).

DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo de Origem para a regular citação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)